Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722504-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIO LUIS BOEING D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva, negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão saneadora de ID no 94261245. Para tanto, o agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de que se faz necessário o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, a saber, a União e o BACEN, na forma do art. 130 e 132, do CPC. Assevera que, desse modo, a competência é da Justiça Federal, segundo o Enunciado no 150, da Súmula do STJ. Argumenta que inexiste obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da eventual existência da relação jurídica questionada. Aduz a prescrição vintenária da obrigação em tela, extinguindo-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, acolher as preliminares suscitadas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos patrimoniais que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar sozinho com o valor executado por juízo incompetente, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Como se sabe, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, conforme disposição do art. 109, inciso I, da CR. Na esfera infraconstitucional, o Código Instrumentário estabelece, em seu artigo 46, caput, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Acrescente-se que o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. No que diz respeito à a ventilada incompetência desta Justiça e ao litisconsórcio passivo necessário, ao que tudo indica, deve prevalecer a regra geral do foro do domicílio do réu Banco do Brasil S/A, o qual tem sede no Distrito Federal. In casu, considerando que a presente liquidação individual da sentença coletiva proferida dos autos da ação civil pública de no 94.008514-1 foi proposta apenas em face da instituição financeira ora agravada, que tem foro na Justiça Comum Estadual, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Ademais, o exequente ora agravado ajuizou o presente cumprimento de sentença apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não figura no rol do artigo supracitado. Desse modo, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide em tela, não se vislumbra motivo a ensejar o envio dos autos à Justiça Federal. Além disso, restou consignado voto condutor do REsp no 1.319.232/DF, que “as três pessoas jurídicas participaram da violação dos direitos dos mutuários/consumidores, devendo, assim, responder solidariamente pelos prejuízos causados”. Logo, estando prevista a solidariedade passiva dos réus – Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União –, o credor ora agravado tem o direito de optar contra quem deseja demandar, se em desfavor de um ou de alguns devedores, total ou parcialmente. Por conseguinte, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, pois tal instituto processual não é aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença. De mais a mais, como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 – objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Destaque-se, ainda, que a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator